Tribunal: TJES
Processo: 5009104-89.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA DÍVIDA E INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por Claudia Pereira Sofiati contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial promovidos por Dacasa Financeira S/A em liquidação extrajudicial. A apelante alega a ausência de notificação sobre a dívida e questiona a incidência de correção monetária após cinco anos de inadimplemento sem reajuste do valor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) se a ausência de notificação à devedora sobre o débito constitui requisito para a mora;

(ii) se a falta de reajuste do valor da dívida pelo credor ao longo do tempo justifica a supressão da cobrança de correção monetária.

III. Razões de decidir

3. A mora ex re, conforme o art. 397 do CC, independe de notificação prévia, sendo constituída pelo simples vencimento da obrigação contratual.

4. A correção monetária não configura acréscimo ao valor da dívida, mas um mecanismo de preservação do valor aquisitivo da moeda, não havendo supressio, dado que o credor exerceu seu direito em prazo razoável e a expectativa legítima da devedora não foi prejudicada.

5. Ausência de pedido específico para designação de audiência de conciliação que justificasse nulidade ou reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A mora ex re independe de notificação prévia, sendo suficiente o vencimento do prazo para a constituição do inadimplemento. 2. A correção monetária visa à preservação do poder de compra da moeda e não constitui acréscimo autônomo à dívida."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 395 e 397; CPC, arts. 2º e 139, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.717.144-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.02.2023.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009104-89.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA PEREIRA SOFIATI

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA DÍVIDA E INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por Claudia Pereira Sofiati contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial promovidos por Dacasa Financeira S/A em liquidação extrajudicial. A apelante alega a ausência de notificação sobre a dívida e questiona a incidência de correção monetária após cinco anos de inadimplemento sem reajuste do valor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) se a ausência de notificação à devedora sobre o débito constitui requisito para a mora;

(ii) se a falta de reajuste do valor da dívida pelo credor ao longo do tempo justifica a supressão da cobrança de correção monetária.

III. Razões de decidir

3. A mora ex re, conforme o art. 397 do CC, independe de notificação prévia, sendo constituída pelo simples vencimento da obrigação contratual.

4. A correção monetária não configura acréscimo ao valor da dívida, mas um mecanismo de preservação do valor aquisitivo da moeda, não havendo supressio, dado que o credor exerceu seu direito em prazo razoável e a expectativa legítima da devedora não foi prejudicada.

5. Ausência de pedido específico para designação de audiência de conciliação que justificasse nulidade ou reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A mora ex re independe de notificação prévia, sendo suficiente o vencimento do prazo para a constituição do inadimplemento. 2. A correção monetária visa à preservação do poder de compra da moeda e não constitui acréscimo autônomo à dívida."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 395 e 397; CPC, arts. 2º e 139, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.717.144-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.02.2023.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009104-89.2021.8.08.0035

APELANTE:
CLAUDIA PEREIRA SOFIATI

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLAUDIA PEREIRA SOFIATI
contra a r. sentença do id. 10550292, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos dos “Embargos à Execução” opostos pela apelante em desfavor de
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
, em relação à Execução de Título Extrajudicial n. 0001660-90.2021.8.08.0035.

Em suas razões recursais (id. 10550294), alega a apelante, em síntese, que nunca recebeu notificação a respeito da dívida supostamente existente entre as partes.

Sustenta que está configurada a “supressio” quanto à incidência de correção monetária sobre o valor do débito, pois a apelada não reajustou os valores durante o prazo de cinco anos.

Esclarece que a conduta da apelada em permitir o inadimplemento das parcelas durante esses anos sem que tenha manifestado a intenção de cobrar encargos moratórios autoriza a perda do direito a tal cobrança.

Salienta que requereu a designação de audiência de conciliação nos autos e não foi examinado o pedido.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja julgada procedente a presente pretensão autoral, com a consequente extinção da execução.

Contrarrazões no id. 10550297, pela manutenção da sentença.

Muito bem.

Desde logo, entendo que a sentença não merece reparos.

Em relação ao argumento de que não foi notificada sobre o débito exequendo, a breve análise do contrato que aparelha a Execução de Título Extrajudicial n. 0001660-90.2021.8.08.0035, acostado às fl. 21/29 do feito executivo, denota que há prazo certo para cumprimento da obrigação, com cláusula expressa identificando que a mora se concretiza pelo simples escoamento de seu termo, a saber:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
O não pagamento de quaisquer das prestações previstas na CLÁUSULA QUARTA, em seus respectivos vencimentos, acarretará a obrigação do FINANCIADO/CLIENTE ou de seu(s) FIADOR(ES), de pleno direito e independente de qualquer formalidade [...]

É cediço que o dispositivo contratual acima referenciado se trata de mora “ex re” (CC, art. 397,
caput
), a qual dispensa a prévia interpelação da devedora, ora apelante, e é constituída a partir do inadimplemento de obrigação positiva, de modo que não há falar em necessidade de prévia notificação da recorrente sobre o débito.

Quanto à insurgência sobre a correção monetária, de igual modo, nota-se que na planilha de cálculo que instrui o feito executivo (fl. 29) nem sequer consta a incidência de correção monetária e, ainda que o fosse, possível a sua incidência pela redação do artigo 395 do Código Civil, com a previsão de que o devedor responde “pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado”.

Para além desse ponto, o lapso temporal entre o termo inicial do inadimplemento da apelante e a cobrança realizada pela instituição financeira não desnatura a correção monetária, tampouco configura “supressio” em relação a sua incidência, pois a atualização monetária reflete apenas uma recomposição da moeda e não constitui parcela autônoma. Sobre a questão, vejamos as lições do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] A supressio consubstancia-se na impossibilidade de se exercer um direito por parte de seu titular em razão de seu não exercício por certo período variável de tempo e que, em razão desta omissão, gera da parte contrária uma expectativa legítima de que não seria mais exigível. Não se confunde, ademais, com a prescrição e com a decadência, institutos pelos quais se opera a extinção da pretensão ou do direito potestativo pela simples passagem do tempo.

[...]

É cediço que a atualização monetária não constitui um acréscimo ao valor da obrigação, senão uma forma de manutenção do poder de compra da moeda, eventualmente corroído pelo fenômeno inflacionário. Logo, paralelamente ao nominalismo, a atualização monetária constitui mera forma de manutenção do valor aquisitivo da moeda.

Assim, não constituindo acréscimo externo ao montante da própria dívida, não há motivo para impedir que a importância devida seja monetariamente atualizada, até a data do efetivo pagamento. (REsp 1.717.144-SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 14/2/2023 - Informativo 765/2023)

Nesses termos, eventual inércia do credor em período razoável não afasta o cálculo relativo à correção monetária.

Por fim, quanto à omissão na análise do pedido de designação de audiência de conciliação, não foi possível identificar qualquer pleito nesse sentido, mas somente uma proposta de pagamento que não foi aceita pela apelada. Não obstante esse fato, é cediço que pode a parte requerer a designação do ato a qualquer momento do processo, bem como o magistrado pode estimular a autocomposição em qualquer fase (CPC, arts. 2º e 139, V).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Via reflexa, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), dada a simplicidade da causa, destacando-se que a apelante, ora embargante, é beneficiária da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 18-22/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões